Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-93.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006889-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MORAES DE CAMARA - CPF: 012.832.741-32 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1006889-93.2025.8.11.000
1
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIÓNARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Recorrido:
ANDERSON MORAES DE CAMARA.

Data do julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ANULAÇÃO PARCIAL. INEXIGIBILIDADE DA FATURA DE JANEIRO/2025. DANOS MORAIS AFASTADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de janeiro e fevereiro/2025, determinou o refaturamento do consumo, fixou multa por descumprimento da liminar e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados e a exclusão das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao estender a inexigibilidade para a fatura de fevereiro/2025 sem aditamento da inicial; (ii) verificar a legitimidade da cobrança da fatura de janeiro/2025; (iii) analisar a configuração ou não de dano moral e da multa aplicada pelo descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é ultra petita, pois concedeu além do pedido inicial, declarando a inexigibilidade da fatura de fevereiro/2025 sem requerimento ou aditamento válido, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. A nulidade, contudo, é parcial, devendo ser anulada apenas a parte que excedeu o pedido.

4.

Compete à concessionária o ônus da prova acerca da regularidade do faturamento, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, por deter melhores condições técnicas. A ausência de prova idônea sobre a medição legitima o reconhecimento da inexigibilidade da fatura de janeiro/2025.

5.

A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, suspensão indevida do serviço ou violação de atributos da personalidade, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

6.

A multa pelo descumprimento da liminar não subsiste, pois a suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento da fatura de fevereiro/2025, que não integrava o objeto da demanda, constituindo exercício regular de direito pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença ultra petita deve ser anulada apenas na parte que excedeu o pedido inicial, preservando-se o capítulo válido.

2.

Cabe à concessionária de serviço público comprovar a regularidade da cobrança quando impugnada pelo consumidor.

3.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, não gera dano moral.

4.

A suspensão do serviço por inadimplemento de fatura não discutida em juízo configura exercício regular de direito, não ensejando multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 141, 329, 492 e 279; CC, arts. 405 e 406; CTN, art. 161, §1º; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1699443/PB; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1010660-39.2023.8.11.0037, rel. Walter Pereira de Souza, j. 08.07.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1040203-98.2023.8.11.0001, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 01.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para:
a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida em ID’s. 182828672 e 189259625;
b)
condenar a Reclamada ao pagamento das
astreintes
na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento da decisão de ID. 182828672;
c)
desconstituir as faturas questionadas - janeiro e fevereiro/2025, determinando, desde já, que a Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias:
b.1)
emita refaturamento para o consumo com fixação de
16,16m3
;
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que devia ter sido faturada, excluída a multa;
b.3)
faça correção da fatura, monetariamente (
INPC
), e juros de mora db 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; e
d)
condenar a Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, o qual deverá ser atualizado, a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela improcedência total requer que o valor da condenação por danos morais seja reduzido a patamares razoáveis e proporcionais, e que seja afastada a condenação à multa (astreintes).

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colendo Pares:

Inicialmente, depreende-se da petição inicial, que o recorrido discute a ilegitimidade da cobrança do mês de janeiro/2025, no valor de R$ 559,89 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), pois alega estar acima do seu padrão de consumo.

A tutela de urgência foi deferida no sentido de suspender a cobrança da fatura do mês de janeiro/2025 até decisão final ou posterior decisão do juízo (id 304240428).

Após a citação da recorrente, o recorrido juntou a fatura do mês fevereiro/2025, sem requerer o aditamento da petição inicial (id 304240433).

A recorrente, em defesa, defendeu a legitimidade da fatura do mês de janeiro/2025, e o recorrido apresentou impugnação à contestação.

Em 04.04.2025, o recorrido informou o descumprimento da liminar, pois a recorrente teria suspendido a prestação do serviço em razão do inadimplemento da fatura do mês de fevereiro/2025.

O juízo
a quo
, sem promover o aditamento da petição inicial e sem a intimação da recorrente determinou a suspensão da fatura do mês de fevereiro, o restabelecimento do serviço e fixou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento injustificado da nova decisão (id 304240852).

Em sentença, o magistrado
a quo
declarou a inexigibilidade das faturas de consumo dos meses de janeiro e fevereiro de 2025, o que ultrapassa o pedido feito na petição inicial, que é exclusivamente, para declarar a inexigibilidade da fatura do mês de janeiro/2025 e, por consequência, incide a nulidade da sentença, pois o magistrado está vinculado e adstrito ao pedido formulado na petição inicial, não podendo decidir além ou diverso daquilo do que foi pedido, em observância ao princípio processual da congruência, adstrição ou correlação, previsto no art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita
.

Registra-se novamente, que o recorrido em nenhum momento requereu o aditamento da petição inicial. E mesmo se tivesse feito, seria necessário a concordância do recorrente, pois já havia citado dos termos da ação, conforme o art. 329 do Código de Processo Civil.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido.
Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado
. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não todo o
decisum
.

A sentença ultra petita é viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (CPC, arts. 141 e 492), mas isso nem sempre significará que ela o seja por inteiro, merecendo ser integralmente banida do mundo jurídico. Há de prevalecer a regra
utile per inutile non vitiatur
.

A sentença é
ultra petita
, mas não é integralmente anulada.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos e o art. 279, parte final que manda preservar a parte boa do ato, embora ele também tenha uma parte viciada.

Diante do acima exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço o julgamento
ultra petita
e anulo a sentença, exclusivamente no capítulo em que se refere a fatura do mês de fevereiro/2025.

Adentrando no mérito do recurso, verifica-se que o recorrido sustenta que o consumo do mês de janeiro/2025, está além do seu consumo habitual.

A recorrente afirmou que no ato da vistoria não constatou irregularidade. Todavia, a recorrente não produziu prova, de modo unilateral, que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.

No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte recorrente tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Assim, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da empresa recorrente ao emitir fatura consumo superior do recorrido, comportando a retificação da fatura com valor elevado.

Sendo assim, o reconhecimento de inexigibilidade da fatura do mês de janeiro/2025, é medida que se impõe e, consequentemente, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

A parte recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da condenação a título de danos morais, que tenho pelo seu deferimento, pois a
pesar do aborrecimento pelo qual a parte recorrida alega ter passado,
não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que a cobrança encaminhada pela parte requerida lhe causou qualquer prejuízo,
pois este não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito e não teve a suspensão dos serviços
em razão dela
.

Com isso, não foi submetido a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/ESGOTO. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MERA COBRANÇA
. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento.
3- A mera cobrança indevida não promove ensejo na condenação de dano mora, visto que sequer ocorreu a suspensão dos serviços de fornecimento de água da Recorrente ou negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito
. 4- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 5- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. (N.U 1010660-39.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

EMENTA - RECURSO INOMINADO – REVISIONAL DE FATURA - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO –
AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS FATURAS CONTESTADAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.
(N.U 1040203-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

Com isso, a condenação por danos morais deve ser afastada.

A condenação pelo descumprimento da liminar também deve ser afastada, pois o corte no fornecimento de água decorreu pelo inadimplemento da fatura do mês de fevereiro/2025, que como dito alhures não é objeto de discussão nos autos.

Portanto, a recorrente está autorizada a promover a suspensão na prestação do serviço, por se tratar de exercício regular de direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
ANULO
a parte da sentença que se refere a inexigibilidade da fatura do mês de fevereiro/2025 e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar as condenações a título de danos morais e ao pagamento a título de multa pelo descumprimento da tutela de urgência
,
mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025